Tribunal: CARF
Processo: 11030.720531/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720531/2012-23
ACÓRDÃO
2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURIANA DA SILVEIRA DAMETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
GANHOS DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. ARBITRAMENTO.
O valor de alienação declarado pelo contribuinte, quando incompatível
com valor de mercado, pode ser arbitrado pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
2

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 232/
Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 02/14, referente ao exercício 2010, ano-
calendário de 2009, em 28/03/2012, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
(...)
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
0001 Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos – Omissão/Apuração
Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em
Reais
(...)
Nos termos do Termo de Verificação Fiscal, fls. 8/14, o presente lançamento
refere-se à alienação de imóvel de propriedade da contribuinte para a empresa
Silveira Dametto Locações de Imóveis Ltda.
Verificou-se que a contribuinte adquiriu em 18/12/2008, de Elisângela Martins e
Adair de Aguiar Martins, o imóvel de matrícula no 24.917 do Livro no 02 – Registro
Geral do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo/RS,
identificado como sendo “parte de um lote de terreno medindo 260m2, sobre o
qual encontra-se edificado um prédio de alvenaria com 04 pavimentos e área
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
3
total de 826,55m2, localizado no no 720 da Rua Antônio Araújo, na cidade de
Passo Fundo/RS”.
A autoridade fiscal destaca que a aquisição foi feita mediante Contrato Particular
de Promessa de Compra e Venda, pelo valor de R$ 450.000,00, não tendo sido
feitos escritura e respectivo registro no cartório de imóveis.
Em 01/06/2009, o imóvel foi alienado para Silveira Dametto Locações de Imóveis
Ltda, também somente por contrato particular, pelo valor informado de R$
450.000,00.
As operações constam das DIRPF da contribuinte dos exercícios 2009 e 2010, da
forma como retratado nos contratos citados, não apontando, por conseqüência,
ganho de capital a ser tributado.
A autoridade fiscal destaca que as duas operações que envolvem a contribuinte
(aquisição e alienação do imóvel) foram efetuadas à margem de registro público,
fundadas apenas em documentos particulares. Na matrícula do imóvel consta que
ele foi diretamente transferido de Elisângela Martins e seu marido Adair Aguiar
Martins à empresa Silveira Dametto Locações de Imóveis.
Essas duas operações constaram nas DIRPF exercícios 2009 e 2010 da contribuinte
na forma como acima descrito, não apontando, por conseqüência, ganho de
capital a ser tributado.
Entretanto, a legislação tributária permite o arbitramento do valor da
transmissão, quando não mereça fé o valor informado pelo contribuinte, em
razão de ser notoriamente diferente do valor de mercado.
Nesse contexto, a autoridade fiscal verificou nos registros públicos de compra e
venda que a Fazenda Pública do Município de Passo Fundo/RS avaliou o imóvel
pelo valor de R$ 1.395.000,00 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil reais)
para fins de tributação pelo ITBI.
Também foi verificado que nos contratos particulares não há reconhecimento de
firma das partes envolvidas e tampouco é avalizado por testemunhas.
Conforme o mesmo contrato, o valor de R$ 450.000,00 teria sido pago pela
adquirente ao contribuinte, integralmente, no ato de sua assinatura. Entretanto,
conforme diligência realizada na empresa, os livros contábeis demonstram
ausência de movimentações na conta “Caixa” que deem suporte à situação ora
em análise.
Ainda, a contribuinte é progenitora dos sócios da pessoa jurídica com quem
transacionou o imóvel em referência e que a parcela de capital integralizada pelos
mesmos junto á empresa, à época do ocorrido, limitava-se ao próprio imóvel aqui
tratado.
A autoridade fiscal ressalta que a avaliação do valor imóvel, por vários métodos
utilizados, aponta para um valor de mercado para o imóvel em questão muito
maior do que aquele apresentado ao fisco.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
4
Para fins de tributação de tributação pelo ITBI, conforme já descrito, o valor
utilizado pela fazenda pública municipal foi de R$ 1.395.000,00 (um milhão,
trezentos e noventa e cinco mil reais).
Tomando-se por base o Custo da Construção Civil – CCC de Passo Fundo/RS, que
na data da operação apontava o valor de R$ 1.124,75 por metro quadrado de
construção, reajustado pelo índice de construção com até 10 anos de 1,25, o valor
de mercado daquele imóvel totaliza o montante de R$ 1.162.500,00 (um milhão,
cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Tomando-se por base o valor de locação do imóvel que na data dos fatos
importava em R$ 9.520,00, o seu valor de mercado alcança a cifra de R$
1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta reais), utilizando-se o método de
remuneração de capitais e admitindo-se uma taxa de expectativa de retorno em
0,70% ao mês.
Frente a tais argumentos, constatou-se a impossibilidade de se comprovar o real
valor da operação de transferência do imóvel em questão, de forma que, sendo o
valor utilizado notoriamente abaixo do seu valor de mercado, tal valor deve ser
arbitrado.
Nesse sentido, foi atribuído à operação de venda do imóvel em questão o valor de
R$ 1.162.500,00 00 (um milhão, cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais),
tendo por base para seu cálculo o Custo da Construção Civil de Passo Fundo/RS,
por ser o método mais favorável ao contribuinte, conforme disposto no §6o do
artigo 6o da Lei no 8.021/90.
Da Impugnação
Cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de 28/03/2012 (fls. 2/14), a
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 137/155) na data de 20/04/2012 (fl. 137), na qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da Suposta Supressão de Operação de Compra e Venda do Imóvel
Afirma que não houve supressão de qualquer operação de compra e venda do
imóvel, mas tão somente a outorga da escritura diretamente pela proprietária
registral, de quem adquiriu o imóvel, ao comprador, o que não é vedado pela
legislação vigente, e que informou tal operação em sua DIRPF.
II – Da ausência de reconhecimento de firma no contrato particular – ausência de
assinatura de testemunhas
Aduz que não é obrigatório constar o reconhecimento de firma e a assinatura de
duas testemunhas nos contratos particulares de compra e venda, tratando-se de
uma opção das partes envolvidas no negócio jurídico.
III – Do valor da aquisição do imóvel/valor já aceito pelo Fisco
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
5
Esclarece que o valor da aquisição do imóvel já foi alvo de fiscalização por parte da
Fazenda Nacional, através do processo administrativo fiscal no 11030.722419/2011-
46, da contribuinte Elisangela Martins, sendo que reconheceu o valor de alienação o
montante de R$ 450.000,00.
IV – Do valor venal do imóvel – do valor do ITBI cobrado pela Prefeitura
Tece argumentos acerca das irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de
Passo Fundo/RS na apuração do ITBI decorrente da operação de compra e venda
pactuada pela contribuinte junto à empresa Silveira Dametto, uma vez que o valor
venal do imóvel para fins de IPTU é de R$ 417.326,90, e não o valor considerado de
R$ 1.395.000,00.
V – Da ausência de movimentação da conta caixa – livros diários e razão empresa
adquirente do imóvel
Argumenta que não há valores na conta caixa da empresa, uma vez que o valor
pago pelo imóvel foi realizado em moeda corrente e não chegou a ser depositado
na conta da empresa, pois foram integralizados pelos sócios no mesmo momento
em que efetuado a compra do imóvel.
VI – Da diferença de preço de mercado – valor de venda – afirma que o preço de
mercado não se confunde com o preço de venda de um imóvel.
VII – Da ausência de interesse de lucro – que a contribuinte não teve interesse de
lucro, razão pela qual não houve apuração de ganho de capital.
VIII – Do valor atribuído pelo órgão fiscalizador – impugna o valor considerado pelo
Fisco, e requer, de modo subsidiário, o ajuste da depreciação de 25%, chegando-se
ao arbitramento do valor de mercado de R$ 697.415,29.
Da Diligência
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB, em 31/03/2016, por meio do Despacho no 12 (fls. 204/205), converteu o feito em
diligência, para que a fiscalização:
Sendo assim, os autos devem ser enviados para a DRF de origem em diligência
para que a autoridade lançadora anexe aos autos norma referente a aplicação do
índice de 1,25 sobre o CCC de Passo Fundo, e eventuais esclarecimentos que
considerar relevantes.
Em resposta à diligência (fls. 208/210), após esclarecimentos pela autoridade fiscal,
houve a redução do imposto lançado, utilizando o CCC (Custo da Construção Civil) o montante de
R$ 1.124,75 (06/2009), sem aplicação do índice de 1,25, na forma abaixo descrita:
Nesse sentido, cumpre observar, que a questão envolvida na presente Diligência
diz respeito quanto à aplicação do índice de 1,25 sobre o valor do CCC (Custo da
Construção Civil) com vistas a obter, por arbitramento, o valor do imóvel alienado,
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
6
gerador do Ganho de Capital apurado, na data da alienação. Para tanto, solicita-se
a anexação, aos autos, de “norma referente a aplicação do índice de 1,25 sobre o
CCC de Passo Fundo, e eventuais esclarecimentos que considerar relevantes” (fl.
205).
5 De fato, conforme relatado no despacho de fls. 204/205 não é possível
encontrar no site do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário –
Sinduscon, de Passo Fundo/RS, na internet, qualquer referência quanto à
aplicação do índice em questão.
6 Nem tampouco, por falta de qualquer referência sobre a sua utilização nos
Termos lavrados no curso do procedimento fiscalizatório, se pode precisar qual a
orientação seguida para o emprego daquele índice.
7 Haja vista o acima exposto, considerando que a aplicação do índice de 1,25
sobre o CCC para fins de avaliação de imóvel, a preço de mercado, com vistas à
apuração do IRPF / Ganho de Capital auferido na sua venda, demonstra-se haver
sido equivocado, ainda que tal avaliação tenha sido a mais favorável ao
contribuinte (entre as três alternativas apresentadas no Auto de Infração),
propõem-se a retirada do referido índice, do cálculo de apuração do IRPF / Ganho
de Capital verificado na venda do bem imóvel constante no presente Auto de
Infração, com a consequente redução do imposto lançado, na forma abaixo
transcrita:
(...)
Cientificada da diligência na data de 27/06/2019, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. acostado à fl. 218, a contribuinte apresentou resposta (fls. 220/224) na data
de 26/07/2016 (fl. 219), na qual refutou a resposta à diligência, afirmou que o valor arbitrado pela
fiscalização não condiz com a realidade de mercado, e reiterou os termos da Impugnação.
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB, em sessão realizada em 30/09/2016, por meio do acórdão no 03-72.134 (fls. 231/240),
julgou procedente em parte a impugnação, para retificar o lançamento de acordo com a
informação fiscal e demonstrativo apresentado (fls. 228/230), alterando o valor arbitrado de
alienação do imóvel para o montante de R$ 929.662,11 (novecentos e vinte e nove mil, seiscentos
e sessenta e dois reais e onze centavos), cujo acórdão restou assim ementado (fl. 231):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO DE CAPITAL.
Retifica-se o valor do ganho de capital, uma vez comprovado erro de cálculo na
apuração.
GANHOS DE CAPITAL. VALOR DE ALIENAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
7
O valor de alienação declarado pelo contribuinte, quando incompatível com valor
de mercado, pode ser arbitrado pela autoridade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificada do acórdão de primeira instância na data de 29/12/2016, por via postal,
conforme aviso de recebimento acostado à fl. 243, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 245/277) na data de 25/01/2017 (fl. 244), no qual reiterou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, e acrescentou, ao final, seja afastada a incidência das multas, uma
vez que não houve má-fé do contribuinte, ou que sejam reduzidas ao percentual de 10% ou 20%
sobre o valor do imposto lançado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 236/240):
O presente processo trata de impugnação ao lançamento do imposto de renda
incidente sobre ganho de capital apurado na alienação de imóvel pela
contribuinte em epígrafe.
Em sua impugnação, a contribuinte questiona o arbitramento do valor de
alienação, sob vários argumentos, e pleiteia a utilização do valor de R$
450.000,00.
Subsidiariamente, requer a revisão do valor arbitrado.
Assim dispõe a legislação acerca do arbitramento do valor ou preço:
Lei 7.713/88
Art. 20. A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o
valor ou preço, sempre que não mereça fé, por notoriamente diferente do
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
8
de mercado, o valor ou preço informado pelo contribuinte, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Parágrafo único. (Vetado).
RIR/99 – Decreto no 3.000/99
Arbitramento do Valor ou Preço
Art. 124. A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o
valor ou preço, sempre que não mereça fé, por notoriamente diferente do
de mercado, o valor ou preço informado pelo contribuinte, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial (Lei
no 7.713, de 1988, art. 20).
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Lei no 8.021/1990
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto,
ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
9
No presente caso, a autoridade fiscal desconsiderou o valor de alienação
constante do contrato particular de compra e venda, R$ 450.000,00, em razão
da verificação dos seguintes fatos:
- as duas operações em que a contribuinte figurou como parte ocorreram à
margem de registro público, fundadas, apenas, em documentos particulares. A
Escritura Pública de Compra e venda transfere o bem diretamente dos antigos
proprietários para a pessoa jurídica Silveira Dametto Locações de Imóveis Ltda,
mantendo ocultas as operações de compra a venda que envolveram a
contribuinte;
- o contrato particular de compra e venda celebrado entre a contribuinte e a
pessoa jurídica Silveira Dametto Locações de Imóveis Ltda não possui firma das
partes envolvidas reconhecidas em cartório e não possui testemunhas;
- a fazenda pública do Município de Passo Fundo/RS avaliou o imóvel em R$
1.395.000,00 para fins de tributação pelo ITBI;
- a pessoa jurídica adquirente do imóvel não possui, em seus livros Diário e
Razão do período, movimentações na conta “Caixa” que deem suporte ao
pagamento à vista em moeda corrente na data da assinatura do termo,
conforme consta em referido contrato;
- a contribuinte é mãe dos sócios da empresa adquirente do imóvel em questão,
e que a parcela de capital integralizada pelos sócios junto à empresa, à época do
ocorrido, limitava-se ao próprio imóvel aqui tratado;
- avaliando o imóvel pelo Custo da Construção Civil – CCC de Passo Fundo, o
valor do imóvel totaliza o valor de R$ 1.162.500,00;
- avaliando o imóvel tomando por base seu valor de locação, utilizando o
Método da Remuneração de Capitais com taxa de expectativa de retorno de
0,70% ao mês, o valor do imóvel chega a R$ 1.360.000,00.
Por todos esses fatos, a autoridade fiscal observou a impossibilidade de se
comprovar o valor real da operação de alienação do imóvel, e arbitrou o valor
da venda em R$ 1.162.500,00.
O arbitramento, portanto, foi efetuado conforme a previsão do texto legal, pois os
documentos apresentados não demonstram que o valor informado (R$
450.000,00) corresponda ao valor real da negociação.
Os argumentos apresentados pela impugnante não são suficientes para afastar
as conclusões da autoridade fiscal lançadora, vejamos:
A contribuinte requer que o valor de R$ 450.000,00 seja aceito com base nas
informações constantes em contrato particular de compra e venda firmado entre
si e empresa de propriedade dos seus filhos, no qual não há assinatura de
testemunhas ou reconhecimento de firma dos signatários em cartório. Referida
operação teria sido paga em espécie, em uma única vez, sem qualquer registro
na contabilidade da empresa.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
10
Inicialmente, é de destacar que a transferência de bens como o imóvel sob
comento deve ser registrada em Escritura Pública, nos termos do artigo 108 do
Código Civil.
Sendo assim, um contrato particular de compra e venda sem testemunhas ou
firmas reconhecidas em cartório está muito aquém das formalidades exigidas
pela legislação.
Também não foram apresentados quaisquer outros documentos que
endossassem as informações do contrato e pudessem suprir a ausência de
formalidades, com intuito de comprovar o valor real da operação, tais como
transferências bancárias, cheques, extratos, ou qualquer outro que
demonstrasse que efetivamente foram pagos apenas R$ 450.000,00 pelo
imóvel.
Ao contrário, a defesa alega que os valores sequer chegaram a transitar pela
contabilidade da empresa.
Portanto, no que diz respeito à comprovação documental da alienação, não há
prova de que o valor real da operação tenha sido R$ 450.000,00, estando
correto o procedimento da autoridade fiscal em desconsiderar o valor
informado pela contribuinte.
A alegação de que o valor de R$ 450.000,00 já havia sido aceito pela Receita
Federal não prospera, pois qualquer ação fiscal anterior, realizada em
contribuinte diverso, não vincula a presente ação fiscal, ainda que o imóvel seja o
mesmo, já que se trata de outro fato gerador.
A operação que deu origem ao presente lançamento refere-se unicamente a
alienação do imóvel em questão pela contribuinte à empresa Silveira Dametto
Locações de Imóveis Ltda. A tributação do ganho de capital eventualmente obtido
pelo proprietário anterior, por ocasião da aquisição do imóvel pela contribuinte, é
objeto de procedimento diverso, cujos valores, provas e decisões administrativas
não têm o condão de afastar a apuração do ganho de capital na alienação do
imóvel objeto do presente lançamento.
Também não assiste razão à defendente quando alega ser descabida a aplicação
do valor de mercado em razão de não ter intenção de lucro na operação.
De início, descabe a alegação de que não pode ser aplicado o valor de mercado,
pois, conforme legislação acima transcrita, a autoridade fiscal está autorizada a
arbitrar o valor do negócio quando este justamente divergir do valor de mercado.
Sendo assim, afastado o valor inicialmente informado pela contribuinte de R$
450.000,00, cabia ao Fisco aplicar o valor mais próximo ao valor efetivo da venda.
Por fim, a intenção da contribuinte em obter ou não lucro não deve interferir na
atividade da autoridade fiscal, pois sua atuação é vinculada, nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
11
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme já exposto, a busca pelo valor real da alienação do imóvel foi frustrada
pela ausência de documentação hábil para comprovar os termos da negociação.
Nesse contexto, a autoridade fiscal verificou que a Fazenda Municipal avaliou o
imóvel em R$ 1.395.000,00 para fins de cobrança do ITBI e que, aplicando-se o
Custo da Construção Civil da cidade de Passo Fundo/RS, o valor do imóvel seria de
R$ 1.162.500,00 na data da venda.
A contribuinte alega que o ITBI deveria ser lançado com base no valor venal do
imóvel, entretanto não consta dos autos que referida controvérsia tenha sido
levada ao órgão arrecadador municipal. Em sentido contrário, consta no
documento de fls. 64 (escritura) que o Imposto de Transmissão Inter-Vivos foi
pago no valor de R$ 27.900,00.
Deve ser destacado que o valor do imóvel utilizado para apuração do ITBI foi
considerado pela autoridade fiscal para demonstrar que o valor informado pela
contribuinte como valor da venda estava muito abaixo do valor de mercado,
mas não serviu de base para a apuração do imposto devido.
Ademais, ainda que o ITBI tivesse sido lançado com base no valor venal do imóvel,
não há previsão legal para que o arbitramento seja feito com base em referido
preço. Ausente a comprovação do valor real da negociação, o arbitramento será
feito pelo valor mais aproximado ao de mercado, conforme legislação já
transcrita.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Conforme diligência, fls. 204/205 dos autos, foi utilizado o índice de 1,25 sobre o
valor do Custo da Construção Civil de Passo Fundo (R$ 1.124,75 por metro
quadrado) sem que haja demonstração da norma local que determina a aplicação
desse índice.
Dessa forma, nos termos da Informação Fiscal de fls. 208/209, o lançamento deve
ser alterado, conforme demonstrativo anexado aos autos, fls. 228/230, instruído
com os seguintes dados:
Data de alienação: 01/06/2009
Valor de alienação: R$ 929.662,11 (= 826,55m2 x R$ 1.124,75)
Data de aquisição: 18/12/2008
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
12
Custo de aquisição: R$ 450.000,00
Conforme demonstrativo, o imposto mantido no presente processo é de R$
70.215,33.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para alterar o valor
de alienação do imóvel para R$ 929.662,11, apurando ganho de capital de R$
468.102,26 e imposto a pagar de R$ 70.215,34, a ser acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
Por fim, não comporta acolhimento o pedido formulado pela Recorrente, para que
seja arbitrado o valor da aquisição do imóvel pelo mesmo valor arbitrado para a venda, uma vez
que não traz aos autos qualquer prova hábil e idônea que corrobore com as suas alegações, não se
desincumbindo de seu ônus probatório previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil,
tampouco há previsão na legislação para que assim se proceda.
Desse modo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Da Multa de Ofício
A Recorrente, ao final, pugnou pelo afastamento da multa aplicada, uma vez que
não houve má-fé do contribuinte, ou que sejam reduzidas ao percentual de 10% ou 20% sobre o
valor do imposto lançado.
Não assiste razão à contribuinte, ora Recorrente.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Pelas razões expostas acima, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.294 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720531/2012-23
13

Fl. 292
DF CARF MF
Original